Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707198-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCORBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que os advogados da parte Maria Lucia Rodrigues Soares, requer disponibilização da realização de sustentação oral em modalidade telepresencial da sessão de julgamento a ser eventualmente designada. Ao analisar a questão, verifica-se nos autos que os causídicos possuem domicílio profissional no Estado de Goiás, situação que autoriza a realização do ato de sustentação oral na modalidade requerida, nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC. Em sendo assim, defiro o pedido de id. 45792937. Adote a Secretaria da Turma Cível as providências necessárias à realização da sustentação oral nos termos do que determina o §4o do art. 937 do CPC para o advogado indicado na petição retro. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora